Tribunal: TJMT
Processo: 1020061-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020061-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : JOSÉ ANTÔNIO EMANOEL DA SILVA
Agravado : ROBSON BISPO DA SILVA e DEJAINA PEREIRA
Número do Protocolo: 1020061-47.2021.8.11.0000
O agravante peticiona junto ao Id. no 110486526 para requer a reconsideração da decisão de Id. no 109919992, que admitiu e recebeu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, porque, segundo argumenta, “respeita a decisão, porém não concorda, tendo em vista que foi juntado nos autos toda decisão onde consta que o Agravado Robson Bispo quem deveria arcar com o pagamento junto a Caixa Econômica Federal”; nesse sentido, insiste em que, até a data de expedição da carta de arrematação, todos os débitos vinculados ao imóvel levado à hasta pública são de responsabilidade do executado, cabendo a ele, arrematante, responder “somente a partir (do momento em que o bem) passar a lhe pertencer, ou seja, a partir da efetiva entrega do nem através da expedição da Carta de Arrematação”.
Pois bem.
Não diviso a presença de nenhuma circunstância nova ou que tenha sido negligenciada no exame da tutela de urgência recursal, ou seja, nada que pudesse justificar e autorizar a reapreciação da pretensão liminar deduzida nos autos, afinal, o agravante nada mais faz do que repetir o que já foi dito nas razões do agravo de instrumento, trazendo os mesmos argumentos fáticos e/ou jurídicos já analisados e sopesados na decisão de Id. no 109919992, os quais, em cognição perfunctória, não convenceram da presença dos pressupostos legais necessário à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), em especial da probabilidade do direito, e que, agora, evidentemente, não servem para modificar o raciocínio estabelecido naquele momento, na verdade, sequer justifica a revisão do quadro decisório já acertado em caráter preliminar.
Anoto, em todo caso, que, embora não sejam suficientes para convencer de pronto quanto à probabilidade do direito alegado pelo agravante, admito que as particularidades envoltas no caso são pertinentes e serão melhor sopesadas no julgamento do mérito recursal pelo colegiado, porém, em análise inicial, típica e adequada a este momento processual, considerando que o caso envolve a alienação judicial e arrematação de direitos e obrigações sobre imóvel financiado, a meu ver, a conclusão cabível à hipótese continua sendo a de que “os fundamentos recursais não convencem quanto ao provável êxito da pretensão aqui deduzida, pois, de acordo com o art. 903, caput, do CPC, ‘qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável’, e, assim sendo, é do arrematante a responsabilidade de arcar com o pagamento de encargos, despesas e impostos que se vencerem após a assinatura do auto de arrematação, ainda que ela não tenha sido homologada pelo Juízo, nem averbada a carta de arrematação na matrícula imobiliária e/ou tomado a posse do bem, porque é daquele ato que a arrematação se considerada perfeita, acabada e irretratável, sendo os demais meros atos de exaurimento da medida, seja para fins processuais, como é o caso da homologação, seja para fins práticos, como são as providências ligadas à transferência da propriedade ou posse do bem”.
Indefiro, pois, o pedido de reconsideração.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal